Tribunal: TJMT
Processo: 1008879-24.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008879-24.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO LIMA DOS SANTOS - CPF: 010.728.641-69 (RECORRENTE), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA
–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE EM VIA PÚBLICA – MOTOCICLISTA ATINGIDO POR FIO DE REDE TELEFÔNICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PELO FATO DO SERVIÇO – ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– LESÃO CORPORAL CONFIGURADA – REPARAÇÃO DO PREJUÍZO MORAL DEVIDA –
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS
–

FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
–

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
–
REDUÇÃO DO VALOR DO
DANO MATERIAL –
RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
– RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática lançada nos autos (id. 148056656) que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial condenando a reclamada ao pagamento em favor do reclamante do valor de
R$ 4.756,87 (quatro mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos), a título de danos materiais
, atualizados pelo INPC a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento da importância de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês, da citação.

Dessa decisão recorreram o reclamante e a reclamada, aquele requerendo a
majoração da condenação por danos morais
. Enquanto a reclamada nas suas razões recursais alega:

1)

Preliminar:
Incompetência do Juizado – Necessidade de produção de perícia;

2)

Culpa exclusiva da vítima;

3)

Danos materiais não comprovados;

4)

Inexistência de dano moral.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em que pese intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Conforme narrativa da inicial, o reclamante, no dia 09/11/2021, o trafegava pela Rua B, Quadra 03, entre o número 88 ao 106, no Bairro Verdão, cidade de Cuiabá/MT, quando ao passar por uma lombada, um fio de fibra ótica da empresa reclamada, que estava baixo, enroscou no pescoço jogando-o para o chão
.

Aduz que o prontuário médico atestou a ocorrência de trauma na região cervical anterior, devido a acidente com fio telefônico, comprovados pelas fotos colacionadas a inicial.

Assevera que, em razão da queda causada pelo fio da empresa reclamada, está passando por tratamento com ortopedista, uma vez que as lesões provocadas ainda lhe causam dores.

Afirma que com a queda, alguns instrumentos de trabalho do reclamante foram danificados, como aparelho celular Samsung Galaxy S8, 01 Notebook Asus 13 - modelo X451C, o fixador da viseira do capacete, bem como que ocorreram danos na coluna de direção (empenamento) da motocicleta, além de ter rachado o retrovisor esquerdo.

Assim, pugna pela condenação da reclamada em indenização a título de danos morais e materiais, em razão das lesões corporais e dos danos materiais sofridos.

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida merece parcial reparo.

Conforme depreende da análise dos autos, sobretudo das fotografias e do boletim de ocorrência anexados à inicial, vê-se que
há
comprovação dos fatos alegados na peça inaugural.

Em que pese a requerida
asseverar
a ausência do nexo de causalidade e a inexistência de provas de que o fio não lhe pertencia, não logrou êxito em comprovar suas alegações.

No caso, restou inequívoco nos autos o fato da parte autora ter sofrido o dano em decorrência do fio de telefonia que estava solto em via pública.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia,
deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante
.

Não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do acidente sofrido e de todo o processo de recuperação que teve que se submeter em decorrência da lesão sofrida.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES AFASTADAS. PERÍCIA DESNECESSÁRIA.
ACIDENTE. CABO DE TELEFONIA EM VIA PÚBLICA. CONDUTOR DE MOTOCICLETA QUE TEVE A SUA TRAJETÓRIA INTERROMPIDA POR FIO DE TELEFONIA QUE ESTAVA SOLTO SOBRE A VIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS OCORRENTES
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (TJRS - Recurso Cível, No 71008131104, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em: 29-05-2019) Grifei.

EMBARGOS INFRINGENTES –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE EM VIA PÚBLICA – MOTOCICLISTA ATINGIDO POR FIO DE REDE TELEFÔNICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TELEFONIA PELO FATO DO SERVIÇO – ART. 14 DO CDC E LEI N° 8.987/95 – BOLETIM DE OCORRÊNCIA CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS – FOTOGRAFIAS – ELEMENTO DE CONVICÇÃO SATISFATÓRIO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO – COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A concessionária de serviço público tem o dever de indenizar os danos sofridos em acidente causado por fio telefônico pendurado em via pública, respondendo objetivamente, nos termos da Lei no 8.987/95 e do CDC. O boletim de ocorrência constitui elemento de convicção e deve ser considerado pelo julgador quando corroborado por outras provas.
(TJMT - N.U 0122582-73.2010.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/02/2013, Publicado no DJE 03/04/2013). Grifei.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Assim, evidenciado o nexo causal entre a conduta praticada pela recorrente e o dano experimentado pelo recorrido, caracterizado está o dever de indenizar.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia
de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito.

Por outro lado,
no que concerne aos
danos materiais
, tenho que não merecem prosperar em relação ao celular, eis que não restou devidamente comprovado nos autos, cujo ônus cabia a parte autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

O autor não comprova quais foram os danos causados no celular, em razão da queda objeto da ação, de maneira que deixou de juntar aos autos qualquer laudo técnico, não tendo comprovado a necessidade de se adquirir um outro aparelho.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento

ao recurso interposto pela reclamada, reduzindo o valor do dano material para R$ 1.657,87 (mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos),
mantendo os demais termos da sentença recorrida, na conformidade com o artigo 46 da Lei no 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao
recurso do reclamante
, condenando-
o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023